Tribunal: TJMT
Processo: 1002827-77.2024.8.11.0087
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1002827-77.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADALVA PINTO DOS SANTOS - CPF: 922.648.081-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por beneficiária previdenciária que alegou descontos mensais indevidos em seu benefício, no valor de R$ 157,00, iniciados após a quitação de empréstimo anterior, decorrentes de suposta contratação de cartão de crédito consignado não reconhecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) definir se houve regular contratação do cartão de crédito consignado que justificasse os descontos mensais; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais diante da cobrança indevida; (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Compete ao réu o ônus da prova quanto à existência, validade e regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus esse não cumprido, diante da ausência de documentação idônea, como assinatura, gravação de voz ou validação biométrica.

4 - A ausência de comprovação de contratação válida torna inexigível o débito e ilícitos os descontos mensais realizados diretamente no benefício previdenciário da autora, verba de natureza alimentar.

5 - A tese de decadência é afastada, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, com renovação mensal do desconto, o que impede a consumação do prazo decadencial. Aplica-se, ao caso, o prazo decenal do art. 205 do Código Civil.

6 - Os institutos da supressio e do venire contra factum proprium não se aplicam, pois não podem ser invocados para convalidar descontos fundados em relação jurídica inexistente, tampouco se presume anuência tácita da consumidora, especialmente em situação de hipervulnerabilidade.

7 - O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário se configura in re ipsa, uma vez que atinge diretamente a dignidade da parte autora, gerando angústia e insegurança, razão pela qual é devida a indenização fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

8 - A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, já que não houve engano justificável por parte da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A ausência de prova válida da contratação de cartão de crédito consignado torna inexigível o débito e ilícitos os descontos efetuados no benefício previdenciário do consumidor.

2 - O dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar é presumido e enseja reparação.

3 - A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente é devida quando não comprovado engano justificável pela instituição financeira.

4 – Recurso desprovido. Mantida a higidez da sentença de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por
ADALVA PINTO DOS SANTOS
.

A parte autora alegou que, após a quitação de empréstimo anterior, começaram a ocorrer descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de suposto saque complementar vinculado a cartão de crédito consignado, sem sua ciência ou autorização, notadamente na quantia de R$ 157,00 (cento e cinquenta e sete reais), com início em setembro de 2019.

Pugnou, assim, pela declaração de inexigibilidade do débito, devolução em dobro dos valores descontados e reparação por danos morais.

O banco réu, em contestação, sustentou: (i) a validade da contratação; (ii) a legalidade dos descontos; (iii) a ausência de falha na prestação dos serviços; (iv) a inexistência de danos morais e materiais.

Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 319833383,) por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, rebatendo os argumentos da instituição financeira e requerendo a manutenção da sentença em todos os seus termos, com majoração da verba honorária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

O cerne da controvérsia repousa sobre a validade de contrato supostamente firmado entre as partes, referente a saque complementar vinculado a cartão de crédito consignado, do qual decorreram descontos mensais no benefício previdenciário da autora, sem sua anuência.

Analisando os autos, verifico que o banco recorrente não logrou êxito em comprovar a regular contratação da operação questionada, conforme lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

A documentação apresentada é genérica, sem assinatura da autora, gravação, biometria ou qualquer outro meio robusto de validação da contratação.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA REQUERIDA – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR NÃO SATISFEITO (ART. 373, I, DO CPC)– DEMANDA IMPROCEDENTE RECONVENÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil, ao tratar do sistema de provas, determina que cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu os impeditivos, modificativos ou extintivos deles decorrentes, nos termos do art. 373 do CPC.

(TJMT, RAC 0038368-21.2013.8.11.0041, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: DIRCEU DOS SANTOS, JULGADO EM 08/02/2023).

Destarte, diante da ausência de prova válida da contratação, é forçoso reconhecer a inexigibilidade do débito e a ilicitude dos descontos promovidos no benefício previdenciário da autora.

Quanto à alegada a decadência
, não prospera a tese recursal.

Entretanto, a decadência, não se aplica às prestações sucessivas quando o vício é continuo, pois o direito de reclamar se renova a cada desconto mensal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – SÚMULA 297 DO STJ. – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA. – OFENSA À DIALETICIDADE – REJEITADA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO, RECEBIMENTO OU UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO RESPEITADO - INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ART. 14 DO CDC. – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. – ART. 42, § ÚNICO, DO CDC. – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Nas relações de consumo, o
prazo prescricional
é de 05 (cinco) anos, conforme art. 27 do CDC, sendo que a Jurisprudência do STJ “é firme no sentido de que
o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário”
(STJ - AgInt no AREsp: 1728230 MS 2020/0174210-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

2.
Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

3. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas.

4. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado.

5. Não havendo comprovada má-fé da instituição financeira, a restituição deve ser feita na forma simples, em consonância com o art. 42, § único, do CDC.

6. Sentença mantida.

7. Recurso desprovido.

(TJMT, RAC 1002638-85.2023.8.11.0006, Primeira Câmara de Direito Privado, relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julgado em 26/06/2024).

Ademais, a presente demanda é de natureza
declaratória negativa
, visando à desconstituição de relação jurídica inexistente, hipótese em que se aplica o
prazo decenal

do art. 205 do Código Civil
.

Assim, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, afasta-se a incidência de prescrição ou decadência.

Também não prosperam as teses de supressio e venire contra factum proprium
, arguidas pelo apelante, não se aplicam ao caso.

Tais institutos, fundados na boa-fé objetiva, visam proteger a justa expectativa gerada na outra parte.

Contudo, não podem servir de escudo para validar atos ilícitos ou convalidar cobranças originadas de uma relação jurídica inexistente.

A inércia da consumidora, especialmente em sua condição de hipervulnerável (pessoa idosa), não gera para o fornecedor a expectativa legítima de perpetuar um desconto indevido em seus proventos.

Quanto ao dano moral
, configurada a falha na prestação do serviço, consistente na cobrança por dívida inexigível, o dano moral se manifesta in re ipsa, ou seja, é presumido e decorre do próprio fato.

O desconto indevido de valores diretamente de benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a dignidade da pessoa humana, gerando angústia e insegurança financeira.

O montante indenizatório fixado na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais), mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano e ao caráter pedagógico-punitivo da medida.

Por fim
, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é medida que se impõe, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança de dívida cuja contratação não foi comprovada configura conduta contrária à boa-fé objetiva, não havendo que se falar em engano justificável.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para manter integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo banco apelante, de R$ 2.000,00 (dois mil) para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026